Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008197-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VERISSIMO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 108.327.181-49 (RECORRENTE), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE C/C DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA - REPARAÇÃO DEVIDA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS FACE À IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Preclusão reconhecida.

2.

A reclamada não comprovou a licitude da cobrança da multa ora discutida, não trouxe aos autos documento que demonstre carência para a rescisão do contrato e não se
desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II, CPC).

3.

A portabilidade numérica requerida pela reclamante deve ser livre, sem a
exigência do pagamento de multa contratual

4.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

5.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Re
l
ação
extracontratual, em que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção mone
tária
, desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ, senão vejamos.

7. Recurso
conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexistente os débitos questionados, condenou a recorrente a ressarcir de maneira dobrada os valores pagos indevidamente, totalizados no importe R$ 260,69 (duzentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), bem como determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de que restou incontroverso a rescisão antecipada do contrato firmado entre as partes, assim como a reclamada não teria comprovado a licitude na cobrança da multa.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, em razão da existência de quebra do contrato e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer que o valor da fatura do mês de 03/2020 seja restituída de forma simples e que a correção monetária e os juros de mora, em caso de manutenção da sentença, incidam a partir do arbitramento da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021